Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. CONHECIMENTO DO MÉRITO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO REVISIONAL NÃO ADMITIDA.

1. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, cabe àquela Corte Superior o processo e julgamento de revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele mantida em sede de recurso extraordinário com conhecimento do mérito.

2. Revisão Criminal não admitida.